Tribunal: TJSP
Processo: 1053019-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ERRO MÉDICO – Exame de laringoscopia - Lesão em um dos dentes da autora, causando fratura e obrigando-a a realizar procedimentos odontológicos reparadores - Caraterização do dano moral – Valor da indenização majorado – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053019-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIA
YOSHIKO KOHIGASHI LUZ, é apelado HOSPITAL SAMARITANO DE SÃO PAULO
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053019-31.2019.8.26.0100 -Voto no 19.569
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1053019-31.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo (13a Vara Cível Central)
Apelante: Lúcia Yoshiko Kohigashi Luz
Apelado: Hospital Samaritano de São Paulo Ltda
Juíza:
Tonia Yuka Koroku
Voto n. 19.569
EMENTA: ERRO MÉDICO Exame de laringoscopia - Lesão em
um dos dentes da autora, causando fratura e obrigando-a a realizar
procedimentos odontológicos reparadores - Caraterização do dano
moral Valor da indenização majorado Recurso provido em
parte.
Trata-se de indenização por danos materiais e moral,
alegando a autora que, ao se submeter a exame de laringoscopia direta no
Hospital requerido, teve um de seus dentes quebrado, razão pela qual teve que
se submeter a procedimentos odontológicos reparadores, requerendo a
condenação do réu ao pagamento de danos materiais, consistentes no valor
gasto com dentista para reparação, além da compensação do dano moral.
A r. sentença, cujo relatório se adota, integrada às fls.
143/144, julgou procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento
de R$ 4.350,00 à requerente a título de danos materiais, corrigidos
monetariamente pela tabela prática do TJSP desde a citação, com juros de
mora de 1% ao mês, e ainda R$ 5.000,00, a título de compensação pelo dano
moral, corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJSP, com juros de
mora de 1% ao mês desde a data do arbitramento, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da
condenação (fls. 143/144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053019-31.2019.8.26.0100 -Voto no 19.569
3
A autora apelou pleiteando a majoração do valor da
condenação pelo dano moral, asseverando que o valor fixado na sentença não
se mostra razoável e nem serve de reprimenda para o ofensor, mormente
considerando a gravidade da lesão, consistente na quebra de um dente frontal
e natural, requerendo seja fixada a indenização nos termos da inicial, em R$
20.000,00 (fls. 147/151).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 156/161).
É o Relatório.
O presente recurso versa unicamente sobre o valor da
indenização pelo dano moral, restando incontroversas as demais questões.
O dano moral importa em violação a direitos da
personalidade, que conforme Adriano de Cupis1 são “direitos sem os quais
todos os outros direitos subjectivos perderiam todo o interesse para o
indivíduo o que equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não
existiria como tal”.
Restou incontroversa a lesão perpetrada na autora,
havendo nexo causal entre a fratura no dente e o exame realizado, denotando-
se que houve imperícia do preposto do réu na realização do procedimento.
O erro cometido pelo réu causou a autora dor e aflição,
além do comprometimento estético, pois ocorreu em dente incisivo lateral
direito, completamente visível, obrigando-a a procurar atendimento
emergencial para realização de prótese dentária, pois, sendo advogada, tinha
compromissos profissionais que precisava atender no dia seguinte,
caracterizando-se o dano moral.
1 CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053019-31.2019.8.26.0100 -Voto no 19.569
4
No tocante ao valor da indenização, devem ser
observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando-se a gravidade, a natureza e repercussão da lesão, o sofrimento
e a posição social do ofendido, bem como o dolo ou a culpa do responsável,
sua situação econômica, a reparação espontânea e sua eficácia e a duração da
lesão.
Quanto ao art. 944, do Código Civil, não se aplica ao
dano moral, por não haver prejuízo material, ressalvando o E. Magistrado
Cláudio Luiz Bueno de Godoy, "porquanto despido de natureza ressarcitória
ou reparatória".
Nas circunstâncias, considerando-se que a autora é ainda
pessoa jovem, e que o dente ficou fragilizado, apresenta-se adequada a
majoração do valor arbitrado para R$ 10.000,00, na data desta decisão, de
quando será corrigido pela Tabela Prática do TJSP, com juros de mora de 1%
ao mês da citação.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso, nos termos da fundamentação, majorando-se em 5% os honorários
advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando-se
o acolhimento parcial do recurso.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica